Tribunal: TJMT
Processo: 1035947-31.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035947-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL MENEZES DA SILVA - CPF: 100.024.071-16 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA REGRA REGAL DO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. O CPC prevê que, em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis dispostas no § 2º do art. 85, sendo excepcional a fixação da verba por equidade, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no §8º do art. 85, nenhuma das quais presente no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035947-31.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL MENEZES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1035947-31.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Seguradora/ré a pagar a indenização securitária devida ao autor, no valor de R$ 2.531,25, e a arcar com as custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 64892462).

O apelante s
ustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita, asseverando, nessa perspectiva, que a conduta da apelada teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento.

Alega que, nos termos do art. 19 do CPC, deve ser determinado à ré/apelada que “
se abstenha, ‘no futuro’, de perpetrar as condutas apontadas acima
(visita-lo em sua residência)
e que só se comunique com a parte autora pelo processo judicial
”, ressalvando que, “
através de uma ‘simples’ leitura da inicial, é possível chegar a conclusão lógica de que em nenhum momento foi afirmado que a ré tenha praticado esta conduta em face do autor, e,
(...)
, de acordo com o pedido relativo a esta causa de pedir, é claro quando expõem de forma clara que se trata de uma conduta futura ( que se abstenha de fazer), desta forma, sendo uma conduta futura, está ainda não ocorreu e, portanto, não existe meio de fazer provas de algo que ainda não ocorreu
”.

Argumenta, ainda, que a verba honorária arbitrada na sentença é simplesmente aviltante, pois, ao se adotar o baixíssimo valor da condenação como parâmetro, os honorários fixados na espécie “
não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado
”, desconsiderando e desprestigiando a laboriosa atividade advocatícia desenvolvida nos autos, sendo certo que o caso exige o arbitramento por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8º, do CPC.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que a ré/apelada Porto Seguro seja condenada ao pagamento de indenização de 15 mil reais a título de danos morais e à obrigação negativa de se abster de “
abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito em sua residência
”, além de ser majorado os honorários advocatícios para 1.500 reais (cf. Id nº 64892464).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id nº 64892471, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso no que toca ao pedido de obrigação de não fazer e litigância de má-fé, na medida em que se tratam de inaceitável inovação recursal; no mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, não conheço da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões, eis que completamente divorciada do contexto destes autos, pois, de um lado, não consta do recurso qualquer menção à imposição de multa por litigância de má-fé, e, lado outro, há, sim, expresso pedido de “obrigação de não fazer” na petição inicial.

Segundo, não conheço do mencionado pedido de obrigação de não fazer, consistente na imposição de ordem proibitiva à Seguradora/ré de “
abordar diretamente a parte autora
”, já que a pretensão falece fatalmente de interesse processual, inclusive, o próprio autor/apelante admite que está calcada em simples temor abstrato e intangível de que, talvez, no futuro, mesmo após a questão ter se resolvido nesta via processual, a Porto Seguro venha a lhe procurar em sua residência para discutir os fatos que constituíram esse litigio, o que, definitivamente, não é suficiente à caracterização da necessidade e utilidade a justificar o provimento jurisdicional.

Já no que diz respeito aos
dano
s
mora
is, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato

alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento,

lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

Quanto ao valor dos honorários, este deve
ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador, e, n
o caso, ao sopesar detidamente as circunstâncias envoltas na lide e o perfil econômico de cada parte, admito que o valor de 5 mil reais é justo e adequado ao caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, atendendo ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, considerando a existência de condenação indenizatória referente ao seguro obrigatório (
R$ 2.531,25), somada agora à
indenização fixada a título de danos morais (R$ 5.000,00), realmente não vejo o porquê de se aplicar ao caso a previsão do art. 85, §8º, do CPC, devendo ser observada a regra geral descrita no §2º do art. 85 do CPC, e, nessa perspectiva, admito que os honorários sucumbenciais no patamar de
15% sobre o valor atualizado da condenação é suficiente para bem remunerar os advogados que atuaram no processo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, para impor à Seguradora/ré condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas
pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020